Tribunal: TCU
Processo: 042.206/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13726/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.206/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afranio Akreman Macedo (XXX.140.667-XX); Ailton Siqueira Goncalves (XXX.280.757-XX); Cristina Maria Torres dos Santos Vieira de Mello (XXX.933.957-XX); Edson Goncalves do Nascimento Filho (XXX.438.227-XX); Ilza Albina dos Santos (XXX.434.707-XX); Jose Fernando Vieira Furtado (XXX.104.707-XX); Maria Margarida Fried Florencio (XXX.567.477-XX); Maria Mercedes Martinez Kotouc (XXX.817.707-XX); Maria de Fatima Alexandre da Silva (XXX.473.807-XX); Rosangela Campos de Oliveira (XXX.305.267-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.